Tribunal: TJBA
Processo: 8026362-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8026362-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANAS PARTICIPACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

APELADO: ALMIR MOREIRA PASSO

Advogado(s)
:
LUCAS PASSO SANTOS, ALMIR MOREIRA PASSO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIMENTO. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. POSSE DEFENDIDA PELA APELANTE BÁRBARA FERNANDES SUAREZ NÃO ENFRENTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC. CAUSA NÃO MADURA. DEMAIS PONTOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA